Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. REITERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Há possibilidade da responsabilização do agente público quando do descumprimento reiterado de decisões judiciais, sem a apresentação de justificativa razoável, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, e à luz do entendimento doutrinário no sentido de que "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, [sendo] lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662).
2. Ausente nos autos a advertência anterior do gerente da autarquia previdenciária sobre a inobservância reiterada da ordem judicial pelo INSS, incabível a imposição da referida penalidade, porquanto tal advertência prévia do agente, como prevista na lei de regência, tem como escopo viabilizar o contraditório e a verificação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave, não podendo a ausência de comprovação de imediato do cumprimento da ordem informada na intimação caracterizar ato atentatório à justiça.
3. Recurso parcialmente provido.